Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a empresa aérea, ora ré, interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés a pagarem, de forma solidária, S autores/recorridos, indenização no valor de R$ 128,80 (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos) a título de danos materiais e a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, afirma que é parte ilegítima, pois a agência de turismo não informou aos recorridos sobre a alteração de voo, e, no mérito, combate o dano moral e o material. Contrarrazões apresentadas pelos autores no ID 16726825. Comprovante de pagamento da metade do valor da condenação imposta em sentença pela agência de turismo (ID 16726826).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, isto em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço, considerados todos os que atuaram na cadeia de fornecimento, tem responsabilidade objetiva e solidária pelos danos decorrentes da prestação viciosa do serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços por intermédio de venda de passagens, e as empresas aéreas que prestam serviços de transporte de pessoas e de cargas, são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada.
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante dispõem os artigos 7° e 14 do CDC.
6. O cancelamento do voo de Buenos Aires para Brasil, fato incontroverso nos autos, ainda que prestada assistência e realocação em outro voo, para o dia seguinte e na madrugada, gera aos autores direito à indenização por danos morais, em quantum razoável e proporcional, notadamente pelas frustrações e aborrecimentos pelos quais tiveram que passar, que não remetem à ideia de mero desconforto do dia a dia.
7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante, o caráter educativo da sanção e os limites de responsabilidade em caso de atraso no transporte de pessoas, conforme art. 22 da Convenção de Montreal. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
8. Nesse sentido, o arbitramento da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo magistrado a quo atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo
9. Quanto ao dano material, também evidente sua configuração. Os autores efetuaram a compra de alimentos em decorrência do cancelamento do voo. Assim, devem ser restituídos do gasto com o transporte aéreo não fornecido no dia e na forma em que contratado (ID 16726235).
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida a pagar honorários advocatícios para o patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).